Tribunal: STF
Processo: HC 271280
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Alves da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.057.040/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta nos autos que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, ponderando suas condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. 
Aduz, ainda, a ilegalidade da busca pessoal e a invasão de domicílio, por ausência de fundadas razões e de consentimento válido, com nulidade das provas por derivação. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. Fato relevante. Prisão preventiva decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (1.800,00 g de maconha, 191,40 g de haxixe e 1.492,20 g de cocaína), bem como da apreensão de arma de fogo (pistola calibre 9 mm municiada), carregador de arma de fogo e diversas munições, inclusive de fuzil calibre 556. 3. As alegações defensivas. No habeas corpus e reiterado no agravo regimental, a defesa sustenta: (i) nulidade da busca pessoal e da invasão de domicílio por ausência de fundadas razões e de consentimento válido, com nulidade das provas por derivação; (ii) ausência de fundamentação concreta da decisão que decretou a prisão preventiva, destacando condições pessoais favoráveis do agravante; e (iii) possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.4. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem de habeas corpus. No writ subsequente, esta Corte Superior igualmente denegou a ordem em decisão monocrática, agora impugnada pelo agravo regimental, no qual a defesa apenas repisa os argumentos já apreciados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a atuação policial, consistente em abordagem do agravante e ingresso no imóvel em que este se refugiou, configurou busca pessoal e busca domiciliar amparadas em fundadas razões e em situação de flagrante delito, aptas a legitimar a apreensão das drogas, armas e munições. 6. A questão em discussão consiste, ainda, em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, especialmente diante da quantidade e diversidade de drogas e armamentos apreendidos, ou se seria cabível a revogação da medida ou sua substituição por cautelares diversas. 7. A questão em discussão consiste, por fim, em verificar se a via estreita do habeas corpus e de seu agravo regimental comporta o reexame aprofundado das circunstâncias fáticas relativas ao flagrante e à dinâmica da abordagem policial. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reproduzir as alegações já analisadas quando da denegação da ordem de habeas corpus. 9. O conjunto fático descrito nos autos evidencia que policiais militares avistaram o agravante saindo de imóvel portando porções de entorpecentes; ao notar a presença dos agentes, o agravante empreendeu fuga para o interior da residência, tentando ocultar drogas e arma de fogo, o que caracterizou estado de flagrância e forneceu fundadas razões para a abordagem pessoal e o ingresso no domicílio. 10. A subsequente apreensão, no interior do imóvel, de mochila contendo grande quantidade de drogas, balanças e “tijolo” de maconha, bem como, em área externa, de balde enterrado com mais drogas, carregador de arma e munições variadas, além de veículo com munições de diversos calibres, corrobora a existência de crime permanente de tráfico de drogas e legitima a atuação policial, afastando a alegação de invasão domiciliar ilegal. 11. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que o habeas corpus e o respectivo agravo regimental não se prestam à ampla revisão do conjunto fático-probatório, sendo incabível, nessa via, reconstituir minuciosamente as circunstâncias da abordagem e do flagrante, o que impede o acolhimento da tese de nulidade da busca por suposta ausência de fundadas razões. 12. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a elevada quantidade e diversidade de drogas apreendidas (maconha, haxixe e cocaína em expressiva quantidade) e o arsenal composto por pistola calibre 9 mm municiada, carregador de arma de fogo e munições de vários calibres, inclusive de fuzil, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a medida extrema para garantia da ordem pública. 13. Diante da gravidade concreta evidenciada, as condições pessoais favoráveis do agravante (primariedade, residência fixa e ocupação lícita) não bastam para afastar a prisão preventiva, tampouco para autorizar a substituição por medidas cautelares diversas, inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão que denegou a ordem de habeas corpus e preservou a prisão preventiva do agravante”. (e-doc. 12)
 
Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 156-161. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado. 
Quanto a mencionada falta de justa causa para a abordagem e busca pessoal, bem como invasão domiciliar, verifico não assistir razão à defesa.
In casu, extrai-se dos autos que policiais militares avistaram o agravante saindo de um imóvel portando porções de entorpecentes e, ao perceber a presença dos agentes, empreendeu fuga para o interior da residência, tentando ocultar as drogas e a arma de fogo que portava; diante do estado flagrancial, os policiais adentraram no imóvel e, dentro de um guarda-roupa, localizaram uma mochila escolar contendo mais drogas, materiais diversos, duas balanças grandes e um “tijolo” de maconha pesando 550 gramas; indagado novamente, o paciente confessou que havia outros objetos ilícitos enterrados no canil, indicando o local, onde foi encontrado um balde tampado com uma bolsa de viagem preta em seu interior, contendo uma balança de tamanho médio, um carregador de arma de fogo da marca Glock municiado com 19 munições intactas calibre 9 mm, dois pedaços médios de maconha do tipo DRY, um “tijolo” grande de maconha, outro “tijolo” branco aparentando ser cocaína, além de diversos documentos, entre eles RG, CNH, recibo em branco de veículo VW/Saveiro e outro recibo preenchido de veículo Ford Fiesta em nome de Felipe Gonçalves Cerqueira, indivíduo preso no dia anterior em Araraquara pelo policiamento rodoviário com carregamento de drogas; por fim, na área externa do imóvel foi localizado um veículo GM Vectra, preto, placas FRA2F73, no interior do qual, sobre o banco dianteiro do passageiro, havia uma embalagem “zip lock” de grande porte, branca e verde, contendo duas munições de fuzil calibre 556 intactas, oito munições calibre 45 intactas, uma munição calibre 380 intacta e 16 munições calibre 9 mm intactas - fls. 74-75. 
Desse modo, dos fatos acima relatados, como consignado pela Corte a quo, a atuação policial foi escorreita e restou fundada em fortes razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e busca domiciliar, inexistindo, portanto, a flagrante ilegalidade apontada pela defesa.
(...)
	Outrossim, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório, como as circunstâncias fáticas que envolveram a situação do flagrante. A propósito: AgRg no HC n. 896.195/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024 e AgRg no HC n. 903.235/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024. 
Passo, agora, ao exame da alegada falta de fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar. 
A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, permite a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a saber, 1.8000 gramas de maconha; 191,40 gramas de haxixe e 1.492,20 gramas de cocaína (fl. 138); bem como uma pistola calibre 9mm municiada com 15 munições intactas; um carregador de arma de fogo marca Glock municiado com 19 munições intactas do mesmo calibre; 27 munições de diversos calibres, incluindo duas munições de fuzil calibre 556; oito munições calibre 45; uma munição calibre 380 e dezesseis munições 9mm; circunstâncias que indicam a periculosidade concreta do agente e revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar - fls. 108-109”. 
(...)
	Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.(e-doc. 12, p. 5-9, grifei)

Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
No caso, restou apurado que “os policiais militares avistaram o agravante saindo de um imóvel portando porções de entorpecentes e, ao perceber a presença dos agentes, empreendeu fuga para o interior da residência, tentando ocultar as drogas e a arma de fogo que portava; diante do estado flagrancial, os policiais adentraram no imóvel e, dentro de um guarda-roupa, localizaram uma mochila escolar contendo mais drogas, materiais diversos, duas balanças grandes e um “tijolo” de maconha pesando 550 gramas”. (e-doc. 12, p. 5, grifei)
Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)
Confira-se a ementa do referido julgado:
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023) 
 
Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:
 
“Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.
Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)
Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.
Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)
Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.
Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.
Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.
Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca pessoal e domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. A propósito, o seguinte julgado:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

Com relação à prisão preventiva do paciente, observa-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública, notadamente “em razão da quantidade e diversidade de drogas apreendidas, a saber, 1.8000 gramas de maconha; 191,40 gramas de haxixe e 1.492,20 gramas de cocaína (fl. 138); bem como uma pistola calibre 9mm municiada com 15 munições intactas; um carregador de arma de fogo marca Glock municiado com 19 munições intactas do mesmo calibre; 27 munições de diversos calibres, incluindo duas munições de fuzil calibre 556; oito munições calibre 45; uma munição calibre 380 e dezesseis munições 9mm;”. (e-doc. 12, p. 8, grifei) 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
 
Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente